Tribunal: TJBA
Processo: 8009655-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009655-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: JOSE SONARIO BARBOSA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como UESLLEY RICARDO SOUZA DE SIQUEIRA

EMBARGADO: ZELIA MORGADO

Advogado(s)
:
TIAGO DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão de 1º grau que indeferiu a tutela de evidência em ação reivindicatória. O embargante alega omissões quanto à análise de documentos comprobatórios de domínio e posse injusta da embargada, como comprovantes de IPTU, boletim de cadastro imobiliário, confissão de esbulho e revogação de medida protetiva. Requereu acolhimento com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de provas relevantes relativas à comprovação do domínio do imóvel e à caracterização da posse injusta, aptas a justificar o deferimento da tutela de evidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se à integração da decisão judicial nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos e probatórios relevantes para o indeferimento da tutela de evidência, destacando a ausência de escritura pública registrada e a existência de escritura particular de doação firmada pelo próprio embargante.

5. Documentos como IPTU e cadastro imobiliário não suprem a ausência do registro imobiliário exigido pelo art. 1.245 do Código Civil para caracterização do domínio na via reivindicatória.

6. A suposta posse injusta foi analisada à luz da documentação existente, concluindo-se que a existência de escritura de doação afasta, em juízo preliminar, a alegação de esbulho, sendo a discussão aprofundada remetida à instrução probatória da ação principal.

7. A tentativa de atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios revela inconformismo com o mérito da decisão, o que extrapola os limites legais dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo ater-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. É necessária a demonstração do domínio para o deferimento de liminar na ação reivindicatória.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8009655
-68.2025.8.05.0000
, sendo embargante
José Sonário Barbosa
e embargada
Zelia Morgado
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.